Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento que busca reformar decisão que negou o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, em razão de dissolução irregular da empresa. O Distrito Federal, ora Agravante, sustenta que, verificada a dissolução irregular da empresa, é possível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios com poderes de administração, uma vez que, na condição de gerentes/administradores da sociedade empresarial devedora, estes concorreram, presumidamente, para a dissolução irregular de aludida sociedade, o que é suficiente, na esteira de entendimento pacificado no âmbito do egrégio STJ, para atribuir-lhes a condição de corresponsável tributário. Diz que é presumida a dissolução irregular da sociedade empresária se a empresa encerra suas atividades ou muda de endereço sem comunicar o fato à Administração Tributária competente, conforme súmula n. 435 do STJ. Pondera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “os indícios que atestem ter a empresa encerrado irregularmente suas atividades, como certidão do oficial de justiça, são considerados suficientes para o redirecionamento da execução fiscal.” Invocando o disposto no Tema 630, 962 e 981, todos em sede de recurso repetitivo, pede a concessão de tutela antecipada para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo dispensado. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, transcrevo a Decisão agravada: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se.” De fato, a responsabilidade dos sócios por débitos tributários de uma empresa dissolvida irregularmente é tema frequente no contexto das execuções fiscais, em face de que, não encontrada a empresa no local indicado, a Fazenda Pública busca redirecionar a execução fiscal para os sócios, com base na dissolução irregular da empresa, visando garantir a satisfação de seu crédito. A responsabilidade dos sócios existe, não há dúvida, inclusive prevista no Código Tributário Nacional (CTN) e no Código Civil. Porém, a jurisprudência estabelece parâmetros para essa responsabilização, focando na proteção dos direitos dos credores e no combate à evasão fiscal, mas respeitando a desvinculação pessoal da pessoa física com a pessoa jurídica, salvo em casos específicos. O ponto principal é a apuração sob que circunstâncias os sócios de uma empresa podem ser pessoalmente responsabilizados por débitos tributários da pessoa jurídica, prevalecendo, jurisprudencialmente, o entendimento de que a responsabilidade surge diante de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsto no artigo 135 do CTN. A dissolução irregular da empresa, sem a devida liquidação e sem o pagamento dos credores, incluindo o Fisco, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, evitando práticas de evasão fiscal por meio de artifícios. No entanto, para que ocorra o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, é necessário que o Fisco demonstre não apenas a dissolução da empresa (o simples mandado de citação frustrado por não localização), mas também a existência de atos com excesso de poderes ou infrações às normas que regem a atividade empresarial por parte desses sócios, segundo teses ns. 630, 962 e 981, em sede de recurso repetitivo. Essa exigência tem por objetivo garantir que a responsabilização dos sócios não seja automática, mas sim baseada em evidências concretas de sua participação em atos ilícitos que resultaram na inadimplência tributária. Daí que exsurge a responsabilização deve sempre observar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, permitindo aos sócios a oportunidade de demonstrarem a regularidade de suas condutas e a inexistência de atos ilícitos que justifiquem sua responsabilização pessoal de maneira criteriosa e justa e com base em provas concretas da atuação ilícita dos sócios. No caso, por ora, tenho que a r. decisão deve ser mantida, sem embargo de que, nos próprios autos, sejam aportados novos elementos que comprovem a atuação ilícita dos sócios e assim se possa redirecionar a execução. Nesse sentido trago à colação esclarecedor precedente deste Eg. Tribunal: "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA REGULARES. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INSERÇÃO DE SÓCIO COMO COOBRIGADO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO NA ANGULARIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER. PROVA. ÔNUS DO FISCO. SATISFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR EM RAZÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. INSERÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto viável a responsabilização dos sócios pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção na composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao coobrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição. 2. Ausente a inserção do sócio-gerente como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, não sendo o inadimplemento ou o encerramento das atividades com a subsistência de débitos em aberto aptos a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária. 3. Embora factível tecnicamente o redirecionamento do executivo fiscal ao sócio da empresa executada, não figurando como coobrigado no título que aparelha a pretensão executória, a responsabilização solidária é condicionada à comprovação, pelo fisco, de que incidira, na gestão dos negócios sociais, em atos praticados com excesso de poder ou em confronto com o estabelecido na legislação ou no contrato social, não descerrando o encerramento das atividades e extinção da pessoa jurídica, conquanto com passivo em aberto, situação apta a aparelhar a responsabilização solidária se não evidenciadas aludidas condicionantes (CTN, art. 135, III). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1704104, 07001064620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator